Tribunal: TJMT
Processo: 1006017-51.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006017-51.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 725.993.671-15 (RECORRENTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.501.468/0001-98 (RECORRIDO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1006017-51.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei

Recorrente:
Edivaldo Martins de Souza

Recorrida:
Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda. e Associação Mutua dos Proprietários de Veículos Automotores do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem: 12

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em análise dos documentos juntados nos autos, mesmo após justificado pelo recorrente, que, na data da realização da audiência de conciliação, os patronos substabelecidos na causa se ausentaram por motivos de falecimento/doença de familiar, foi proferida sentença que julgou extinta a ação por contumácia.

Assim, comprovada em modo e tempo devidos, a justificativa deve ser acolhida, anulando-se a sentença e devolvendo os autos ao juízo de origem para regular o prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação declaratória que, por ausência dos patronos na audiência de conciliação
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, em razão da contumácia.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que justificou, a ausência dos patronos na audiência de conciliação, em razão de cirurgia realizada pelo marido da causídica, Dra. Tassiane Laura Correa de Almeida OAB/MT – 17.389, e do falecimento/doença de familiar do outro advogado que também patrocina a causa, conforme atestados médicos de internação e certidão de óbito apresentados.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito, agendando nova data à audiência de conciliação, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas no id. 120694469.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da verificação de contumácia por parte da reclamante, em razão da ausência de seus patronos na audiência de conciliação designada.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, ao argumento que não houve justificativa apresentada, restando comprovada a contumácia.

Da análise dos autos, vê-se que a reclamante apresentou justificativa nos autos, conforme atestados médicos e certidão de óbito nos ids. 120694462 e 120694463, comprovando que na data que a audiência seria realizada ambos os patronos estavam impedidos de participar da solenidade.

Desse modo, entendo que a sentença merece reforma, pois a parte autora manifestou-se nos autos logo após a juntada do termo de audiência, justificando a ausência da causídica, devendo ser afastado o reconhecimento da contumácia.

Posto isso
,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença proferida,
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, bem como determinar a devolução do feito ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento, conforme estabelecido pela Lei nº 9.099/95, com a designação de nova data de audiência de conciliação e demais atos subsequentes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022